Tribunal: TJSP
Processo: 2261810-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Pedido liminar para suspender as medidas constritivas sobre veículo. Ausentes os requisitos legais. Necessidade de dilação probatória à luz da ampla defesa e contraditório. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.